Tribunal: TJPA
Processo: 0801382-46.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801382-46.2024.8.14.0015

APELANTE: RODRIGO SANTOS MONTEIRO, DENILSON DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Preliminar de nulidade processual por ausência de reconhecimento formal dos réus. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas por prova testemunhal, confissão judicial e apreensão dos objetos subtraídos. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Fixação da pena-base. Fundamentação inidônea quanto aos motivos do crime. Redução da pena. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Denilson de Oliveira Dias e Rodrigo Santos Monteiro contra sentença que os condenou, respectivamente, a 07 anos e 09 meses e a 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de reconhecimento formal dos réus enseja nulidade processual; (ii) se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; e (iii) se a fixação da pena-base observou os parâmetros legais, em especial quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de reconhecimento formal dos réus na fase inquisitorial não acarreta nulidade, pois a condenação se embasou em outros elementos de prova, como a apreensão dos bens subtraídos, os depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão de um dos réus. Precedentes do STJ e do TJPA afastam a nulidade quando há conjunto probatório suficiente para lastrear a decisão condenatória.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunhas, bem como pelo auto de apreensão dos bens roubados na posse dos réus. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A fixação da pena-base, contudo, carece de fundamentação idônea quanto aos motivos do crime, uma vez que a referência genérica à "ganância e ao lucro fácil" não é suficiente para justificar o aumento da pena. Aplicação da Súmula nº 17 do TJPA e da jurisprudência do STJ no sentido de que a pena deve ser reduzida quando uma circunstância judicial for afastada sem reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas dos réus, fixando-as em:

- Denilson de Oliveira Dias: 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa

- Rodrigo Santos Monteiro: 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 81 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de reconhecimento formal do réu na fase policial não enseja nulidade da ação penal quando há outros elementos de prova robustos. 2. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, sendo vedado o uso de justificativas genéricas para agravar a reprimenda.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 70; 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DENILSON DE OLIVEIRA DIAS e RODRIGO SANTOS MONTEIRO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que condenou
Denilson Dias
à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa;
e
Rodrigo Monteiro
à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia,
em suma,

que no dia 17.02.2024, por volta das 22h35, os apelantes, munidos de uma faca e um simulacro de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas Andreza Rodrigues Brandão e Gabriel Mario Souza Fernandes, subtraindo uma motocicleta e um aparelho celular. Os réus foram presos em flagrante pela Guarda Municipal na posse dos objetos subtraídos, sendo encontrados, respectivamente, com Denilson um simulacro de arma de fogo e um celular, e com Rodrigo uma faca.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer:
(i)

preliminarmente,
a
nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal formal dos réus
, alegando que as vítimas não os reconheceram diretamente na delegacia;
(ii)
no
mérito,
a
absolvição
diante da
insuficiência probatória
; e
(iii)
a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que as consequências do crime foram indevidamente negativadas.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade em Face da Ausência do Reconhecimento dos Réus Pelas Vítimas

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal formal dos réus
, alegando que as vítimas não os reconheceram diretamente na delegacia.

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, ainda que não tenha havido o dito reconhecimento em sede policial, a condenação foi fundamentada em farto conjunto probatório que apurou a autoria por parte dos réus, tal como, a prova testemunhal, o termo de exibição e apreensão dos objetos roubados e apreendidos em poder dos réus e a própria confissão de um deles em Juízo
.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU IDENTIFICADO E PRESO NO MOMENTO DA FLAGRÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REJEIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA VOLTADA PARA SUBTRAÇÃO DO BEM. COAUTORIA DEMONSTRADA E PARTICIPAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de reconhecimento pessoal (formal) na Delegacia de Polícia não tem o condão, por si só, de afastar a condenação imposta ao réu, sobretudo porque o seu reconhecimento foi realizado por uma das vítimas no momento em que foi preso em flagrante. Ademais, eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime, como no caso dos autos, em que o celular subtraído foi encontrado na posse do corréu. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Afasta-se a tese absolutória, quando constatado que os depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, com grande relevância probatória nos crimes patrimoniais, foram convergentes, firmes e harmônicos entre si, quanto à autoria e materialidade delitiva no roubo apurado nestes autos. 3. Não procede a tese de desclassificação do delito para o crime de ameaça, pois, evidenciado nos autos que a grave ameaça praticada pelos réus, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, tinha por escopo a subtração do aparelho celular das ofendidas. 4. Ainda que o réu não tivesse praticado diretamente o núcleo do tipo penal, ele e o comparsa tinham plena consciência de que estavam contribuindo para a mesma infração penal. Dessa forma, não há como atribuir ao apelante a condição de partícipe, pois sua conduta não foi acessória, tendo ele plena noção do domínio do fato. 5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1774577, 0711409-48.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva,
como acima mencionado, encontram-se comprovadas termo de exibição e apreensão dos objetos roubados (ID 21394919 - Pág. 4), bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, assim como pela própria confissão de um dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Gabriel Mario Souza Fernandes disse em juízo que foi uma ação bem rápida, estava com sua namorada dentro da casa, deixaram o portão aberto, que a rua é um pouco escura, que eles chegaram do nada, já abordando e a todo tempo apontando a arma, que eles queriam levar a motocicleta, que estava lá fora. Que eles não ligaram muito para outros bens, que pediram a chave da moto, que pegaram seu celular também. Que sua namorada entregou a chave da moto, que eles gritavam, então indicou onde estava a chave, pegaram e saíram, que eles estavam sem máscara, que se recorda da fisionomia, que foi na delegacia. Que a motocicleta tem rastreador, antes de acionar a empresa, eles já foram pegos. Que cerca de 20 minutos foram pegos na feira. Eles estavam com uma faca e uma arma. Que os dois que entraram na sua casa foram pegos com a moto. A todo momento eles apontavam a arma. Não chegaram a mostrar a faca. O outro rapaz estava mais atrás.

A vítima Andreza Rodrigues Brandão afirmou que tinha acabado de chegar do trabalho, era umas 22h40, que seu namorado também sofreu o assalto, que deixou a motocicleta em frente de sua casa, que não fechou a porta, que eles entraram empurrando a porta, dizendo perdeu, com uma arma. Pedindo a chave, que a moto estava lá fora, que estava perto da TV, que passaram a mão na chave, pegaram o celular do seu namorado e saíram, que a depoente jogou seu celular por debaixo da cama, que entrou em contato com o rapaz do rastreador, que rastrearam e os guardas municipais já tinha os abordado na feira da Ceasa, já tinham sido detidos. Que foi à Delegacia de Polícia. A moto foi rastreada meia hora depois que eles saíram, eles confessaram o crime. Eles estavam com o simulacro e uma faca de serra. Que um deles voltou, perguntou “cadê teu celular” e mostrou a faca, da serra, com a cabo alaranjado ou vermelho.

A testemunha Antônio Gleison Saraiva da Costa disse em juízo que estavam na operação “Sossego”, com a Polícia Militar e a Civil, que faziam rondas, que eles visualizaram o moto patrulhamento, que mais em frente tinha uma guarnição da Polícia Militar, que eles tentaram se evadir por de trás do Mercado, que foi feita a abordagem e a busca pessoal, sendo encontrado um simulacro e um telefone, que ao ser indagado, um deles disse que tinha acabado de roubar a motocicleta e o telefone. Que um deles estava com uma faca.

A testemunha Antônio Marcos da Silva disse que estava fazendo uma operação com a Polícia Militar e a Civil, que faziam a barreira e eles “vararam” com a moto, que os acompanharam e fizeram a detenção. Um deles estava com um simulacro e o outro com uma faca, além do celular, que confessaram que tinham acabado de cometer um roubo. Que as vítimas chegaram em seguida na delegacia. Que as vítimas os apontaram como autores.

O réu Denilson de Oliveira Dias confessou em Juízo a prática delitiva, que estava na feira da Ceasa, que usava a droga, sem dinheiro e foi pra rua, que saiu com o Rodrigo, no meio do caminho viram a oportunidade e cometeram o delito. Que o depoente estava com o simulacro, que não se recorda da faca. Que chegaram lá a pé. Que abordou o rapaz. Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

A defesa requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
06 (seis) anos reclusão, com pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis os motivos e as

circunstâncias do crime
.
Não ponderou, a meu ver, justificativa idônea apenas para os motivos do crime
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso, porque
a “ganância e o lucro fácil” são características ínsitas ao delito de roubo, não podendo ser utilizadas para desfavorecer os motivos do delito
.

Tal circunstância judicial, dessa forma, é favorável aos réus,
de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, como requer a defesa, diante da permanência do único critério que lhes é, de fato, desfavorável, que é aquele relativo às circunstâncias do crime,
dada a correta justificativa feita pelo juiz, baseada na no fato de o crime ter se dado mediante invasão ao domicílio das vítimas.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

- Apelante
DENILSON DE OLIVEIRA DIAS
:

Em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Mantenho a compensação total da confissão espontânea com a agravante da reincidência, procedida pelo juiz
a quo,
assim como mantenho a redução de 1/6 (um sexto) relativa à menoridade relativa do réu, levando a pena intermediária ao mínimo legal

de
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em face da Súmula 231/STJ, que não permite que a redução, nesta fase, se dê em patamar aquém do mínimo legal.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 (um terço) relativo à causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (concurso de agentes), passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Conservo, da mesma forma, a fração de aumento de 1/6 (um sexto) em face concurso formal, considerando que foram subtraídos os patrimônios de duas vítimas,
tornando a pena deste réu concreta e definitivamente fixada em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena do réu, considerando sua
reincidência
.

- Apelante
RODRIGO SANTOS MONTEIRO
:

Em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 (um terço) relativo à causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (concurso de agentes), passando a dosá-la em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.

Conservo, da mesma forma, a fração de aumento de 1/6 (um sexto) em face concurso formal, considerando que foram subtraídos os patrimônios de duas vítimas,
tornando a pena deste réu concreta e definitivamente fixada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
.

Fixo o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir as penas definitivas dos réus, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025